Tribunal: STF
Processo: ARE 1430824
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. SIMPLES REPRODUÇÃO MECÂNICA DAS RAZÕES DO RECURSO EXCEPCIONAL. ACÓRDÃO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO EMANADO PELO PRECEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso excepcional. 



    II. Trata-se o agravo interno de recurso com fundamentação vinculada, sendo cognoscível por essa via recursal, tão somente, a questão relativa à invocação correta, ou não, do precedente no caso concreto. 



    III. O caso amolda-se ao quanto decidido pela instância superior em recurso representativo de controvérsia invocado na decisão agravada, e o acórdão proferido pelo órgão fracionário deste Tribunal está em total conformidade com o entendimento que emana do mencionado precedente. 



    IV. Não preenchido o requisito da unanimidade de votos, não se aplica a multa a que alude o art. 1021, § 4º, do CPC. 



    V. Agravo interno desprovido.” (documento eletrônico 12, pp. 7-8)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 16).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, LXXVIII; e 146, III, b, da mesma Carta (documento eletrônico 18).



    Em 12/4/2023, a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto nos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, tendo em vista os temas já examinados pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (Temas 288 e 390/RG – doc. eletrônico 29). 



    A essa decisão foram opostos embargos de declaração (doc. eletrônico 32, pp. 2-6). Na sequência, os embargos declaratórios foram rejeitados (documento eletrônico 35).



    Posteriormente, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 3ª Região encaminhou, novamente, este processo ao Supremo Tribunal Federal sob os seguintes fundamentos:



    “O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à esta Corte Regional Federal para observância do quanto decidido nos Temas 288 e 390, STF, oriundos de julgamentos realizados pela sistemática da repercussão geral (decisão - Id. 275289251). 



    Da análise dos autos, verifica-se que houve interposição de agravo interno contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial. 



    O agravo interno foi julgado pelo Órgão Especial desta Corte, ao qual foi negado provimento, bem como rejeitados os embargos de declaração subsequentes. 



    Destas decisões o contribuinte interpôs recurso extraordinário e agravo em recurso especial, sendo este último não conhecido e primeiro não admitido ao fundamento de que não cabe a interposição de recurso extraordinário contra decisão do Órgão Especial de Corte Regional que aprecia insurgência atinente a tema julgado pela sistemática dos recursos repetitivos, consoante se verifica da decisão desta Vice-Presidência (Id. 269475971). 



    Na sequência, o contribuinte interpôs o agravo previsto no artigo 1.042, do CPC da parte da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário, tendo a Suprema Corte determinado a devolução dos autos à este Tribunal Regional Federal para aplicação dos Temas 288 e 390, STF, em observância do rito estabelecido no artigo 1.030 e incisos, do CPC (decisão - Id. 275289251). 



    A despeito de tal entendimento, constata-se que a matéria objeto do agravo já foi apreciada quando do julgamento do agravo interno original pelo Órgão Especial desta Corte.



    Consigne-se, ainda, que a parte recorrente em momento algum anteriormente ao julgamento do agravo interno pelo Órgão Especial (oriundo de decisão de negativa de seguimento a recurso especial) abriu discussão nos autos pela via do recurso extraordinário, somente vindo a fazê-lo posteriormente ao mencionado julgamento. 



    Ademais, a tese oriunda do Tema 288, STF não se aplica ao caso vertente na medida em que a interrupção da prescrição ocorreu com a citação da massa falida na pessoa do síndico (e não com o despacho que determinou a citação - cuja constitucionalidade do artigo 8º, § 2º, da Lei nº 6.830/1980 era objeto do tema em referência), tampouco a tese consolidada no Tema 390, STF, pois o feito não trata da prescrição intercorrente prevista no artigo 40, da Lei nº 6.830/1980. 



    Desta forma, salvo melhor juízo, restituam-se os autos ao Eg. Supremo Tribunal Federal para eventual reexame da decisão Id. 275289251), ou, não sendo este o entendimento, informar à Vice-Presidência desta Egrégia Corte Regional Federal a maneira de como proceder.” (documento eletrônico 38, pp. 7-8)



    Em 28/11/2023, a Presidência desta Corte Suprema determinou a distribuição deste processo na forma regimental (documento eletrônico 40). 



    Em seguida, este recurso extraordinário com agravo foi distribuído para a minha relatoria em 30/11/2023 (documento eletrônico 41).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, a interposição de recurso extraordinário contra acórdão no qual se julgou agravo interno interposto de decisão que inadmitiu recurso especial. Nessa linha, destaco o julgamento do ARE 1.180.578 AgR/CE, da relatoria do Ministro Edson Fachin, DJe 5/6/2020, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 24.04.2019. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Configura erro grosseiro a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de origem que julgou agravo interno manejado contra decisão que não admitiu recurso especial.



    2. No caso, não há que se falar em fungibilidade recursal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem.” (grifei)



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2°, 3° e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator